Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
civil e processual civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo. Obrigação de transferência de titularidade e responsabilidade sobre os encargos incidentes sobre o bem. Ônus do adquirente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a promover a transferência de titularidade de veículo para seu nome ou de terceiro, além de realizar o pagamento de débitos vinculados ao bem (licenciamento, IPVA) e de multas em aberto, a partir de 12.04.2012.
2. Em suas razões recursais (ID 73105085), a recorrente argui a impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob argumento de que o veículo foi roubado e inserido o respectivo gravame no RENAVAM, o que impede a transferência do bem. Aduz que a autora foi informada do ocorrido na data, para que tomasse as providências cabíveis para se resguardar. Aduz que os encargos posteriores ao roubo não podem ser imputados à recorrente, que não tinha mais a posse do bem. Afirma que, após a comunicação do sinistro, o proprietário não responde mais pelas multas, impostos ou encargos incidentes sobre o veículo. Pede a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos, multas e encargos veiculares posteriores à data de comunicação do roubo. 2.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade pela transferência do veículo e pelos débitos a ele vinculados cabem ao recorrente, mesmo após o roubo do veículo.
III. Razões de decidir
4. A procuração apresentada nos autos (ID 73104444) comprova que o veículo objeto da lide foi adquirido pela ré recorrente em 12.04.2012, sendo sua a responsabilidade pela transferência de titularidade.
5. Nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a propriedade e os encargos decorrentes do bem recaem sobre o adquirente a partir da tradição, tornando legítima sua condenação ao pagamento dos débitos incidentes.
6. A responsabilidade de transferir a propriedade do veículo decorre diretamente da essência do negócio jurídico celebrado, sendo, inclusive, uma exigência expressa do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, cabia ao recorrente não apenas o gravame relativo ao roubo no RENAVAM, mas também comunicar aos órgãos responsáveis pela emissão dos débitos
7. Não há necessidade de se aguardar até que o veículo seja (eventualmente) localizado para que a ré proceda à transferência de titularidade, até porque ela, munida de todos os documentos necessários - ou dos meios necessários para consegui-los -, poderá requerer ao Detran a baixa do registro do veículo, bem como solicitar eventual remissão dos débitos emitidos após o sinistro, conforme disposto na Lei Distrital no. 7.431/1985[1], que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotor
8. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser analisada pelo juízo de execução, podendo ser convertida em perdas e danos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
__________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] O parágrafo § 10, do art. 1o, do Decreto Distrital no. 34.024/2012, estabelece que “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”.